Tribunal: TJMT
Processo: 1014482-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014482-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde, COVID-19]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), AIRTON CALLAI - CPF: 486.265.890-34 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – UTI AÉREA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE – TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA MATO GROSSO – PACIENTE QUE ESTEVE INTERNADO EM UTI POR 30 (TRINTA) DIAS – COMPLICAÇÕES DECORRENTES DO COVID/19 – CONTINUIDADE DE TRATAMENTO NECESSÁRIO PARA A REABILITAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO TRANSPORTE AÉREO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a reforma do
decisum
que bem indeferiu o pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AIRTON CALLAI, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1005567-42.2021.8.11.0045, ajuizada em face de UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado pelo agravante concernente ao fornecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de UTI aérea para remoção do paciente do Hospital Sírio Libanês, na cidade de São Paulo/SP, para o Hospital São Mateus, em Cuiabá/MT, custeando a continuidade do tratamento necessário.

Em suas razões o recorrente aduz que o plano contratado com a agravada é o UNIMED PLUS com módulo opcional ampliativo de transporte aeromédico denominado de “UNIMED UTI ÁEREO”.

Pontua ser o caso de interpretar as cláusulas do contrato de forma mais benéfica ao contratante, afastando-se as limitações que se mostrarem abusivas. Aduz que Cláusula 3, alínea b, da avena, sob a ótica do Juízo
a quo,
exclui da cobertura o fornecimento de transporte de pacientes para fins de retorno do transporte já efetuado, no entanto, o recorrente, na ocasião, não utilizou do plano de saúde, ante a urgência de seu estado de saúde.

Destaca que a expressão “condições adequadas ao tratamento do paciente” aposta no contrato não pode ser limitada ao estabelecimento hospitalar, mas também ao local onde o paciente se encontra.

Argumenta que embora esteja em um dos melhores centros hospitalares do país (Sírio Libanês), a melhor condição para continuidade do seu tratamento é retornar para a cidade de Cuiabá, onde mora sua filha, pois necessita do auxílio de parentes para quase todas as atividades.

Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de determinar que a agravada autorize/custeie o fornecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de UTI aérea para remoção do Autor do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo/SP, para o Hospital São Mateus, em Cuiabá /MT, custeando a continuidade do tratamento necessário, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento, que deverá ser fixada desde já, nos termos do art. 297 do CPC. No mérito, pede a confirmação da liminar.

A antecipação da tutela recursal foi deferida no Id. n.o 97940499 para
“determinar que a agravada autorize/custeie o fornecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de UTI aérea para remoção do autor/agravante do Hospital Sírio Libanês, na cidade de São Paulo/SP, para o Hospital São Mateus, em Cuiabá /MT, custeando a continuidade do tratamento necessário, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil mil reais), no caso de descumprimento.”

Contraminuta, no Id. n.o 100781966, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Airton Callai, ora agravante, em desfavor de Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, ora agravada.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado pelo agravante concernente ao fornecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de UTI aérea para remoção do paciente do Hospital Sírio Libanês, na cidade de São Paulo/SP, para o Hospital São Mateus, em Cuiabá/MT, custeando a continuidade do tratamento necessário.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados.

Isso porque do que consta nos autos o recorrente permaneceu mais de 30 (trinta) dias internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio Libanês, em razão do agravamento do quadro de pneumonia grave por COVID-19 e, de acordo com o relatório médico de Id. n.o 97667496, o paciente necessitou passar por diversos procedimentos, de modo que, no momento, encontra-se debilitado, senão vejamos:

No caso, a probabilidade do direito está consubstanciado no contrato firmado entre as partes, de abrangência nacional e com módulo adicional de transporte aéreo, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade da remoção do paciente para continuidade do tratamento em seu estado.

Constata-se, ainda, conforme relatório médico que o estado de saúde do agravado está debilitado, restando demonstrado o
fumus boni iuris
para a concessão da tutela.

Relevante consignar que tal medida se faz necessária diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à saúde e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do transporte aéreo adequado, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

A propósito:

“AÇÃO DE RESSARCIMENTO DESPESA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PLANO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE - CASO DE URGÊNCIA – UTI AÉREA – POSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. Na esteira do entendimento jurisprudencial, verificado que no ato da contratação do plano se assistência médica e hospitalar, foi expressamente a hipótese de remoção, deve ser considerada ilegal a conduta do apelada ao negar o reembolso dos custos suportados pelo apelante, com a remoção da seu filho em UTI aérea, por determinação médica. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1038232-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

Saliento, ainda, que apesar do deferimento do efeito ativo, a princípio, medida irreversível, tendo em vista que a medida seria satisfativa, por outro lado a não concessão da tutela antecipada enseja perigo de irreversibilidade maior à saúde do agravante e, portanto, a irreversibilidade com consequência exclusivamente patrimonial não pode ser óbice à tutela do direito à saúde, sob pena de acarretar comprometimento insanável de tal direito, amparado na espécie por prova inequívoca e verossimilhança.

Além disso, ao final, na hipótese da demanda ser julgada improcedente,
nada impede que a operadora do plano de saúde requeira posteriormente o ressarcimento dos gastos que teve que cobrir em sede de antecipação de tutela
.

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser reformada a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a liminar de Id. n.o 97940499 e determinar que
a agravada autorize/custeie o fornecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de UTI aérea para remoção do autor/agravante do Hospital Sírio Libanês, na cidade de São Paulo/SP, para o Hospital São Mateus, em Cuiabá /MT, custeando a continuidade do tratamento necessário, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil mil reais), no caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022